Tribunal: TJDFT
Processo: 0701707-53.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701707-53.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEIDIANA ALVES DE LIMA EIRELI - EPP, LEIDIANA FREIRE DE LIMA, GETULIO ALVES DE LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal em que a parte recorrente busca determinação judicial para obrigar a parte agravada a desbloquear seus cartões de crédito. Sustenta que embora a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau tenha condenado o banco a desbloquear seus cartões de crédito, a obrigação permanece descumprida ante o impedimento de usar o meio de pagamento. Instrui e petição do recurso com documentos que revelam o bloqueio dos cartões. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, estão ausentes os requisitos da tutela pleiteada. Inicialmente, importante consignar que a matéria discutida no recurso de Agravo de Instrumento tem sua cognição restrita, cabendo ao órgão de segundo grau analisar estritamente os termos da decisão atacada. Por essas razões os pedidos II, III e IV, não serão objeto de análise. A decisão proferida pelo juízo executante afirma que “Em análise aos autos verifica-se que os cartões apresentados pelo exequente (Id 165863771 e seguintes) não correspondem aos cartões descritos na inicial, objetos destes autos”. E também que “Não podendo o exequente querer perpetuar a execução, com a emissão de novos cartões que não são objetos destes autos.” É de conhecimento comum que vários são os motivos que levam o banco a bloquear o meio de pagamento por cartão de crédito. Da análise dos autos na origem, verifico, assim como afirmou o juízo de primeiro grau, que a pretensão da parte exequente foi satisfeita. A irresignação externada nos autos do cumprimento de sentença em razão do bloqueio dos novos cartões deve ser demonstrada de forma inequívoca se tratar do mesmo negócio jurídico e que a situação anterior se manteve inalterada. Havendo motivo para o bloqueio dos novos cartões sem a sua vinculação à determinação judicial, a discussão ultrapassa o quanto decidido em sentença, sendo inviável ao juízo ir além dos limites do título, sob pena de incidir em ato ilegal, desprovido das garantias do devido processo legal. Portanto, a partir de uma análise perfunctória das provas produzidas, outra conclusão não pode ser obtida senão aquela adotada pelo juízo de primeira instância. O cenário, como narrado, não revela a probabilidade do direito da parte agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente. b